Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência absoluta. Estatuto do idoso. Direito à saúde. Foro do domicílio do idoso. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência relativa e determinou a remessa dos autos à comarca de São Paulo/SP, com base no domicílio da parte ré.
2. A ação originária versa sobre negativa de cobertura contratual de atendimento domiciliar (home care) por plano de saúde, pleiteando a prestação do serviço e indenização por danos morais.
3. O agravante, idoso com mais de 80 anos e portador de transtorno neurocognitivo, reside no Distrito Federal e necessita de cuidados médicos contínuos, e requer, no presente agravo, a reforma da decisão para reconhecimento da competência da Vara Cível do Núcleo Bandeirante, local de seu domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da regra de competência absoluta prevista no art. 80 do Estatuto do Idoso às ações individuais que envolvem o direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 80 da Lei 10.741/2003 estabelece competência absoluta do foro do domicílio da pessoa idosa para demandas que tratem de acesso às ações e serviços de saúde.
6. A demanda trata de prestação de serviço de saúde suplementar, enquadrando-se nas hipóteses previstas no Capítulo III do Estatuto do Idoso, que trata da proteção judicial não só dos interesses coletivos, mas também daqueles interesses individuais indisponíveis, dentre eles o direito à saúde.
7. A interpretação que maximiza a proteção conferida pelo Estatuto justifica a fixação da competência no foro do domicílio do idoso, especialmente diante da sua condição de vulnerabilidade.
8. A exigência de litigar em outro Estado comprometeria o acesso à justiça, considerando as limitações físicas e a distância geográfica.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 79 e 80; CPC, arts. 53, III, “e”.